Tribunal: TJES
Processo: 5019833-42.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Registro Civil das Pessoas Naturais
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019833-42.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONALDO ALMEIDA DOS SANTOS

APELADO: FREDERICO GASPAR FERREIRA APOLINARIO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5019833-42.2023.8.08.0024

APELANTE: RONALDO ALMEIDA DOS SANTOS

APELADO: FREDERICO GASPAR FERREIRA APOLINÁRIO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E REGISTRAL. APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO ESTADO CIVIL EM CERTIDÃO DE ÓBITO. MATÉRIA CONTROVERTIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença da 5ª Vara de Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória que, em
ação de retificação de registro civil
, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, ao reconhecer a inadequação da via eleita para discutir controvérsia sobre união estável a ser refletida em certidão de óbito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo, sem oportunidade de instrução probatória, configurou cerceamento de defesa ou se, diante da controvérsia sobre a existência de união estável, era correta a conclusão de inadequação da ação de retificação de registro civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Demandas de retificação de registro civil somente são cabíveis para corrigir erros evidentes e incontroversos, conforme o art. 110 da Lei de Registros Públicos, não comportando dilação probatória.

4. A impugnação apresentada por herdeiro gerou controvérsia sobre a existência de união estável, matéria que altera o estado civil e exige instrução probatória ampla, própria das ações de estado submetidas à jurisdição contenciosa.

5. Procedimentos de jurisdição voluntária não admitem fase instrutória destinada à apuração de fatos controvertidos acerca do estado civil, sendo, portanto, inadequada a ação de retificação para reconhecimento de união estável que é controvertida nos autos.

6. A extinção do processo sem julgamento do mérito, diante da inadequação da via, não configura cerceamento de defesa, porque a produção probatória pretendida é incompatível com o rito da retificação registral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ação de retificação de registro civil não admite dilação probatória nem pode ser utilizada para discutir matéria controvertida sobre união estável, que deve ser examinada em ação contenciosa.

2. A extinção do processo por inadequação da via, em procedimentos de jurisdição voluntária, não configura cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV; Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/1973), art. 110.

Jurisprudência relevante citada
:
TJSE, AC 0002015-84.2013.8.25.0075, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Maria Angélica Garcia Moreno Franco, j. 15/07/2025.
TJPR, AgInstr 0074662-40.2025.8.16.0000, 18ª Câmara Cível, Rel. Des. Marcelo Gobbo Dalla Dea, j. 09/09/2025.
TJSP, ApC 1017450-87.2024.8.26.0004, 5ª Câmara de Direito Privado, Rel. James Siano, j. 07/05/2025.
TJRS, AC 5061355-94.2024.8.21.0010, 1ª Câmara Especial Cível, Rel. Des. Eduardo Augusto Dias Bainy, j. 24/09/2025.
TJRJ, APL 0008526-04.2021.8.19.0005, 8ª Câmara de Direito Privado, Relª Desª Flavia Romano de Rezende, DORJ 01/03/2024.
TJRS, AC 5019778-34.2024.8.21.0141, 8ª Câmara Cível, Rel. Des. Ricardo Moreira Lins Pastl, j. 28/08/2025.
TJAL, AC 0721049-95.2018.8.02.0001, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, DJAL 29/11/2023.
TJGO, AC 5302455-88.2021.8.09.0170, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Gerson Santana Cintra, j. 17/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5019833-42.2023.8.08.0024

APELANTE: RONALDO ALMEIDA DOS SANTOS

APELADO: FREDERICO GASPAR FERREIRA APOLINÁRIO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
RONALDO ALMEIDA DOS SANTOS
em face da sentença (ID 1421153) proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória que, nos autos da ação de retificação de registro civil proposta pelo ora apelante, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 14321155), o recorrente aduz que a sentença deve ser anulada em razão da ocorrência de cerceamento de defesa, pois houve extinção do feito sem que fosse oportunizada a instrução probatória, indispensável para o exame de questões fáticas controvertidas.

Sem contrarrazões.

A D. Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o ora apelante,
RONALDO ALMEIDA DOS SANTOS,
propôs ação de retificação de registro civil buscando a correção do estado civil constante na certidão de óbito de
Maria Lúcia Gomes Ferreira,
com quem afirma que convivera em união estável. Para tanto, destaca que constou na referida certidão que a falecida era divorciada quando, na realidade, deveria constar que essa possuía união estável, conforme declararam em escritura pública de união estável (ID 14319966).

Ocorre que, quando da publicação do Edital para dar conhecimento a terceiros interessados e da intimação dos filhos do
de cujus
,
Frederico Gaspar Ferreira Apolinário
, um dos herdeiros, apresentou contestação (ID 14321143) manifestando contrariedade à pretensão e destacando que não existia provas a respeito da união estável alegada quando do óbito de
Maria
.

Diante da questão controvertida, o Magistrado singular proferiu sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito, pois,
“tendo sido instaurada dúvida razoável acerca do alegado quanto ao status do autor de companheiro da de cujus, entendo que a presente demanda, a qual trata-se de jurisdição voluntária, não é a via adequada
”.

Como dito, o autor interpôs apelação em face do aludido pronunciamento, sustentando que houve cerceamento de defesa.

Sucede que demandas de retificação do registro civil
não comportam dilação probatória e são cabíveis apenas em casos de erros evidentes e incontroversos,
o que se constata a partir da leitura do artigo 110, da Lei de Registros Públicos:

Art. 110. O oficial retificará o registro, a averbação ou a anotação, de ofício ou a requerimento do interessado, mediante petição assinada pelo interessado, representante legal ou procurador, independentemente de prévia autorização judicial ou manifestação do Ministério Público, nos casos de:

I - erros que não exijam qualquer indagação para a constatação imediata de necessidade de sua correção;

II - erro na transposição dos elementos constantes em ordens e mandados judiciais, termos ou requerimentos, bem como outros títulos a serem registrados, averbados ou anotados, e o documento utilizado para a referida averbação e/ou retificação ficará arquivado no registro no cartório;

III - inexatidão da ordem cronológica e sucessiva referente à numeração do livro, da folha, da página, do termo, bem como da data do registro;

IV - ausência de indicação do Município relativo ao nascimento ou naturalidade do registrado, nas hipóteses em que existir descrição precisa do endereço do local do nascimento;

V - elevação de Distrito a Município ou alteração de suas nomenclaturas por força de lei.

Desse modo, a análise de pontos controvertidos afetos ao estado da pessoa é inviabilizada em procedimentos de jurisdição voluntária que tramitam no âmbito das Varas de Registros Públicos, circunstância que enseja a extinção do feito sem resolução do mérito, tal como feito pelo Juízo
a quo
.

Trata-se, bem é de ver, de entendimento pacificado na jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL.
LEI DE REGISTROS PÚBLICOS. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL DESTINADA A MODIFICAR O ASSENTO DE NASCIMENTO.
MODIFICAÇÃO DA GENITORA REGISTRADA NOS ASSENTAMENTOS DOS AUTORES.
VIA INADEQUADA. A PRETENSÃO ENCERRADA NA PRESENTE AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DESTINA-SE, NA VERDADE, A DESCONSTITUIR A FILIAÇÃO DE SUA ASCENDENTE, DESIDERATO QUE SOMENTE PODE SER VIABILIZADO POR MEIO DA COMPETENTE AÇÃO DE ESTADO, MEDIANTE DILAÇÃO PROBATÓRIA, DENTRO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A ação de retificação, de modo a atender ao princípio da verdade real (norteador do registro público), tem por finalidade restabelecer a veracidade do conteúdo dos assentos alusivos ao estado civil da pessoa natural. Por meio de tal via, promove-se a congruência das informações contidas no registro de nascimento da pessoa natural com os fatos efetivamente ocorridos, desfazendo-se omissões, erro de fato ou de direito, eventualmente consignados pelo Oficial. 2.
Entretanto, a retificação não se destina a corrigir toda e qualquer incongruência das informações constantes do ato registral com a realidade. O erro ou engano constante no assento, objeto de retificação, ainda que possa referir-se ao estado da pessoa, ao ser corrigido, de modo algum, pode importar em alteração, constituição, ou desconstituição do status. 3. As pretensões encerradas nas ações de estado consistem, precipuamente, em constituir ou desconstituir determinado status, infirmar ou contestar o estado já estabelecido, ou, ainda, modificá-lo de qualquer modo. Assim, ante a relevância dos direitos discutidos nas ações de estados, estas devem ser processadas na via contenciosa, propiciando-se a ampla defesa, o contraditório e a plena produção probatória inerentes à via contenciosa
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJSE; AC 0002015-84.2013.8.25.0075; Ac. 202533985; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Maria Angélica Garcia Moreno Franco; Julg. 15/07/2025)

DIREITO REGISTRAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DE NOME DO GENITOR DO REGRISTRO DE NASCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
DESCONSTITUIÇÃO DE FILIAÇÃO QUE SOMENTE PODE SER VIABILIZADA POR MEIO DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA. MATÉRIA QUE EXTRAPOLA A COMPETÊNCIA DA VARA DE REGISTROS PÚBLICOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 113 DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ADITAMENTO À PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de aditamento da petição inicial em ação de retificação de registro civil, objetivando a exclusão do nome do genitor na certidão de nascimento do autor, sob alegação de abandono afetivo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o pedido de aditamento à petição inicial, para a alteração do estado de filiação é cabível na via administrativa da retificação registral. III. Razões de decidir 3.
A vara de registros públicos possui competência estrita para correções formais, sendo inadequada para a apreciação de demandas que envolvem alteração do estado de filiação, que demandam jurisdição contenciosa e dilação probatória.
4. O artigo 113 da Lei de registros públicos determina que questões de filiação devem ser decididas em processo contencioso, impossibilitando a alteração do registro civil pela via administrativa. lV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A pretensão de exclusão de nome do genitor em registro civil, fundada em abandono afetivo, deve ser processada na via contenciosa. 2.
A vara de registros públicos não possui competência para alterar o estado de filiação.
(TJPR; AgInstr 0074662-40.2025.8.16.0000; Foz do Iguaçu; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Gobbo Dalla Dea; Julg. 09/09/2025; DJPR 09/09/2025)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em ExameApelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de retificação de registro civil de certidão de óbito. Os autores apelam contra a manutenção da informação separação de fato há mais de 20 anos na certidão de óbito, alegando erro material. II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste na possibilidade de suprimir a expressão separado de fato há mais de vinte anos do registro de óbito, que os autores alegam ser falsa e prejudicial.
III. Razões de Decidir
A supressão da expressão separado de fato há mais de vinte anos transcende ao escopo da mera retificação, podendo alterar o status civil do de cujus com repercussão patrimonial. A veracidade da informação prestada pela declarante do óbito não pode ser provada em sede de retificação de registro civil, devendo ser dirimida em sede própria com dilação probatória. A informação constante do óbito, por declaração, não assegura direitos.
lV. Dispositivo e TeseTese de julgamento: A retificação de registro civil não pode alterar o status civil do de cujus sem dilação probatória adequada. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1017450-87.2024.8.26.0004; Relator (a): James Siano; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV. Lapa - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/05/2025; Data de Registro: 07/05/2025)

A referida compreensão é adotada inclusive em demandas em que se busca o reconhecimento de união estável e a consequente alteração do registro civil, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. REGISTROS PÚBLICOS.
AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. Certidão de óbito. Estado civil. Reconhecimento post mortem de união estável. Matéria controvertida. Necessidade de dilação probatória. Via inadequada. Sentença de improcedência mantida.
Recurso desprovido. (TJRS; AC 5061355-94.2024.8.21.0010; Caxias do Sul; Primeira Câmara Especial Cível; Rel. Des. Eduardo Augusto Dias Bainy; Julg. 24/09/2025; DJERS 24/09/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE ÓBITO. ALTERAÇÃO DO ESTADO CIVIL DO DE CUJUS. União estável reconhecida judicialmente. Certidão de óbito lavrada pela filha aos 16/08/2021, ocasião em que esta informou estar o casal separado desde 2017. Sentença de improcedência. Irresignação recursal. Preliminar de nulidade da d. Sentença por cerceamento de defesa, que se afasta. Sentença devidamente fundamentada.
Retificação do assentamento no registro civil que pressupõe a existência de erro. Procedimento de jurisdição voluntária regulado pelo art. 109 da Lei de registros públicos. Sentença arrimada na manifestação da filha do de cujus. Ausente a comprovação da existência da união estável na época do óbito.
Conclusão que não se altera, mesmo diante da sentença prolatada pela 2ª Vara Federal de são Pedro da aldeia, nos autos n. º 5007240-27.2021.4.02.5108, ajuizada pela recorrente em face do instituto nacional de seguridade social. Recurso desprovido. (TJRJ; APL 0008526-04.2021.8.19.0005; Arraial do Cabo; Oitava Câmara de Direito Privado; Relª Desª Flavia Romano de Rezende; DORJ 01/03/2024; Pág. 899)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ASSENTO DE ÓBITO. Retificação quanto ao estado civil. Descabimento.
No caso, deve ser mantida a sentença atacada, que julgou extinto o feito, na forma do art. 485 do CPC, tendo em vista que o suposto erro apontado pela apelante não é passível de ser corrigido em procedimento de jurisdição voluntária, porque a suposta constituição de união estável pelo falecido é questão a ser resolvida na via adequada, mediante dilação probatória, com observância do devido processo legal. Agravo interno desprovido.
(TJRS; AC 5019778-34.2024.8.21.0141; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo Moreira Lins Pastl; Julg. 28/08/2025; DJERS 28/08/2025)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE CERTIDÃO DE ÓBITO. AÇÃO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA.
PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO ASSENTO QUANTO AO ESTADO CIVIL CONSTANTE EM CERTIDÃO DE ÓBITO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. Via inadequada. Pedido de gratuidade da justiça já concedido em primeiro grau. Ausência de interesse recursal. Sentença mantida. As hipóteses de alteração de registros públicos encontram-se elencadas no artigo 110 da Lei nº 6.015/73, alterada pela Lei nº 13.484/17, não se enquadrando o caso em voga às mesmas. A discussão post mortem sobre a existência ou não de união estável deve se dar pela via apropriada e contenciosa, atendendo-se ao contraditório e à ampla dilação probatória, assim, revela-se inadequada a ação de retificação de registro civil para tal finalidade.
Precedentes. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (TJAL; AC 0721049-95.2018.8.02.0001; Maceió; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho; DJAL 29/11/2023; Pág. 244)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO ASSENTO QUANTO AO ESTADO CIVIL CONSTANTE EM CERTIDÃO DE ÓBITO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. VIA INADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. As hipóteses de alteração de registros públicos encontram-se elencadas no artigo 110 da Lei nº 6.015/73, alterada pela Lei nº 13.484/17, não se enquadrando o caso em voga às mesmas. 2.
A discussão post mortem sobre a existência ou não de união estável deve se dar pela via apropriada e contenciosa, atendendo-se ao contraditório e à ampla dilação probatória, assim, revela-se inadequada a ação de retificação de registro civil para tal finalidade. Precedentes.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO; AC 5302455-88.2021.8.09.0170; Campinorte; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Gerson Santana Cintra; Julg. 17/02/2023; DJEGO 24/02/2023; Pág. 2611)

Por todo o exposto, conclui-se que a impugnação feita pelo herdeiro à declaração de união estável inviabilizou o prosseguimento do feito na Vara de Registros Públicos eis que, havendo controvérsia a respeito do estado civil, essa deve ser dirimida pela via contenciosa, em que o contraditório, a ampla defesa e a dilação probatória são assegurados de exauriente. Justamente por esse motivo,
não há que se falar em cerceamento de defesa, pois não cabe à Vara de Registros Públicos, em procedimento de jurisdição voluntária, inaugurar fase instrutória para apurar a existência, ou não, de união estável entre o autor e a falecida
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo

incólume a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Não há que se falar em majoração da verba sucumbencial, uma vez que essa não foi arbitrada na origem, por se tratar de jurisdição voluntária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso